Tribunal: STF
Processo: ARE 1583225
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO À SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRATAMENTO MÉDICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA RG Nº 793. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. GARANTIA DE TRATAMENTO. MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Maranhão contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada para garantir à criança retorno à especialidade de neuropediatria e o fornecimento de tratamento multidisciplinar, conforme prescrição médica. 
II. Questão em discussão 
Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de tratamento médico a menor; e (ii) saber se é possível a imposição judicial de obrigação de fazer para garantir tratamento especializado na rede pública ou, na sua ausência, via rede privada custeada pelo Estado.
III. Razões de decidir 
Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme jurisprudência do STF (RE 855.178 RG).
O direito à saúde é direito fundamental assegurado às crianças, devendo o Estado garantir tratamento adequado, inclusive especializado, conforme prescrição médica. 
O método ABA e demais terapias multidisciplinares estão previstos nas diretrizes do SUS (Portaria Conjunta nº 7/2022) e na Lei nº 12.764/2012, sendo recomendados para pacientes com TEA. 
A omissão estatal no fornecimento do tratamento essencial ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde. 
Comprovada a hipossuficiência e a urgência, é legítima a imposição judicial de obrigação de fazer, com possibilidade de custeio pela rede privada, em caso de indisponibilidade na rede pública.
IV. Dispositivo 
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando os requeridos a fornecerem, no prazo de 30 dias, o tratamento multidisciplinar indicado, sob pena de multa diária." (e-doc. 12, p. 1-2).
 
2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 6º, 196 e 198 da Constituição da República e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas RG nº 6 e nº 1.234. 

2.1. Sustenta que o presente caso envolve tratamento que “não foi incorporado de forma oficial pelo SUS e não possui evidência científica robusta e de alto nível, conforme ressaltado nas Notas Técnicas NATJus/CONITEC, tampouco figura nos PCDTs como abordagem prioritária”.

2.2. Alega não ser possível “permitir que o Judiciário substitua, de forma genérica, o gestor público e imponha diretamente o custeio de terapia não padronizada — com base apenas em prescrição médica isolada”.

2.3. Argumenta que houve desrespeito à separação dos Poderes pela concessão judicial de tratamento não incorporado ao SUS e que a imposição de multa como instrumento de coerção se deu em contrariedade à jurisprudência do STF (e-doc. 41).
 
3. Foi negado seguimento à parte do recurso em que alegada violação ao art. 2º da Constituição e, quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que “o órgão colegiado expressamente consignou que o tratamento pleiteado integra os protocolos de tratamento do SUS”, incidindo, ao caso, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 23).

É o relatório. 

Decido.

4. Diante da negativa de seguimento da parte do recurso extraordinário referente à alegada violação ao art. 2º da Constituição da República, resta analisar as alegações referentes aos arts. 6º, 196 e 198.

5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência.

6. Transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“No mérito, o apelante pleiteia o retorno do menor à especialidade de neuropediatria, bem como o fornecimento, pelos apelados, de tratamento multidisciplinar especializado com Análise do Comportamento Aplicada (ABA), incluindo terapias complementares, conforme prescrição médica. 
Como cediço, a Constituição Federal erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF). Diante disso, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o direito à saúde, fornecendo a medicação necessária e/ou tratamento para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. 
O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, devendo ser provido de forma integral e prioritária em se tratando de crianças e adolescentes, conforme preceituam os arts. 227 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
No caso dos autos, verifica-se que a necessidade do tratamento multidisciplinar especializado, centrado na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), encontra respaldo não apenas na prescrição médica apresentada pela parte autora, mas também em normativas do próprio Sistema Único de Saúde (SUS). 
A Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, do Ministério da Saúde, aprovou os novos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Essa portaria reconhece e recomenda intervenções terapêuticas baseadas em evidências científicas, como o método ABA, destacando sua eficácia para o manejo e a melhoria dos quadros clínicos de pessoas diagnosticadas com TEA.
A inclusão do método nos protocolos oficiais reflete o reconhecimento do SUS sobre a importância de intervenções precoces e personalizadas para esses pacientes. 
Além disso, a Lei nº 12.764/12, que instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, estabelece que a pessoa com TEA é considerada como pessoa com deficiência, conforme o §2º do art. 2º. Entre as diretrizes dessa política, destacam-se: a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista (inciso I do art. 2º); a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes (inciso III do art. 2º). 
Essas normativas reforçam que é dever do Estado garantir o acesso ao tratamento adequado para as pessoas com TEA, mediante políticas públicas que priorizem seu atendimento integral. 
No caso concreto, resta evidenciada a necessidade de intervenção precoce e intensiva, o que se alinha às recomendações do Protocolo Clínico e às diretrizes estabelecidas na Lei nº 12.764/12. 
Os documentos juntados aos autos comprovam que a menor está em fila de espera para retorno com neuropediatra desde abril de 2023, sem previsão de atendimento efetivo. Essa demora contraria a atenção integral preconizada pela legislação e pode gerar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento neuropsicológico da criança. 
A jurisprudência reforça que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de tratamentos essenciais em casos de omissão estatal, sobretudo quando se trata de crianças em situação de vulnerabilidade. 
A propósito:
(...)
A negativa dos apelados em fornecerem tratamento médico adequado, bem como a imposição de fila de espera, afronta diretamente o direito fundamental à saúde, além de expor o menor a risco de agravamento de seu quadro clínico e consequências irreversíveis à sua saúde. 
Comprovada a hipossuficiência econômica do menor e a necessidade de ser submetido ao tratamento em epígrafe, não pode o ente público eximir-se de tal obrigação.” (e-doc. 12, p. 5-7).
 
7. A argumentação apresentada no recurso extraordinário interposto adota como premissa alegado equívoco contido no acórdão acerca da incorporação ao SUS do tratamento discutido nos autos. 
 
8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
 
9. No mais, é de se ter em conta que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015).
 
10. Aos embargos de declaração opostos na sequência, foi negado provimento em 23/05/2019, mantendo o Pleno a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos, conforme exposto no acórdão recorrido:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020).
 
11. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade à jurisprudência desta Corte.
 
12. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.431.680AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 04/10/2023).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MENOR COM AUTISMO E SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. VERIFICAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.573.917/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/11/2025, p. 07/11/2025).
 
13. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas envolvendo o mesmo tratamento discutido nestes autos: RE nº 1.577.010/MG, Rel. Min. Flávio Dino, j. 03/11/2025, p. 04/11/2025; ARE nº 1.570.158/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/09/2025, p. 30/09/2025; ARE nº 1.555.366/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12/08/2025, p. 13/08/2025; ARE nº 1.555.366/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.551.220/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/05/2025, p. 23/05/2025.
 
14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator